Tribunal: TJMT
Processo: 1016842-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016842-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 113.764.846-50 (ADVOGADO), DANUBIA ZATTI - CPF: 023.512.540-74 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE CIRURGIAS REPARADORAS – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – CARÁTER NÃO ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA – INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.069 DO STJ – URGÊNCIA E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – COBERTURA INTEGRAL DE TODAS AS ETAPAS CIRÚRGICAS E TRATAMENTOS PÓS-CIRÚRGICOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde para cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando tais procedimentos são necessários para o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário, e não meramente estéticos, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069.

Ainda que não expressamente listados no rol da ANS, os procedimentos indicados clinicamente como parte do tratamento da obesidade mórbida, em virtude de suas consequências, devem ser cobertos.

A presença de relatório médico detalhado, indicando a urgência e o risco de agravamento do quadro clínico (físico e psicológico) da paciente em decorrência da não realização das cirurgias reparadoras, corrobora a necessidade de cobertura integral pelo plano de saúde.

A determinação de que o plano de saúde custeie todas as etapas cirúrgicas faltantes e os tratamentos pós-cirúrgicos necessários, ou alternativamente com profissional particular indicado pela agravante, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento, está em consonância com a jurisprudência e a legislação consumerista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016842-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANÚBIA ZATTI

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DANUBIA ZATTI
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos nº 1021598-13.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência para que a requerida autorize a continuidade do tratamento de obesidade, realizando o pagamento das cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico especialista.

Inconformada,
“a agravante sustenta em suas razões que a urgência está presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos. O expert demonstrou de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele”
(sic).

Assevera que
“a agravante apresenta excessos dermogordurosos que demandam procedimentos reparadores em cirurgia plástica para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele, com o intuito de melhorar as condições psicológicas, físicas e promover a qualidade de vida”
(sic).

Diz que
“pela análise do histórico psicológico da agravante é possível perceber que esta desenvolveu a obesidade de maneira progressiva desde a sua infância e esta foi agravada após o nascimento do seu filho e do falecimento de sua mãe, fazendo com que esta atingisse 132 quilos”
(sic).

Argumenta que
“após a realização da cirurgia bariátrica a autora enfrentou processo de extremo emagrecimento de 55 quilos, os quais resultaram em um quadro de extrema flacidez e excessos de pele”
(sic).

Além disso, afirma que
“existem os impactos físicos atualmente experimentados pela agravante, tais como dermatites e assaduras na pele, mau odor, coceiras, etc., que impedem que a agravante tenha uma vida normal”
(sic).

Aponta que “
a realização da cirurgia se tornou necessária para o pleno restabelecimento da saúde da agravante, tratando-se de cirurgia inquestionavelmente reparadora, relevante, auxiliar no seu processo de recuperação, sendo consequência inevitável aos pacientes que sofrem de obesidade mórbida e se submetem à cirurgia bariátrica
” (sic).

Discorre que
“o dano está devidamente comprovado não somente pelo relatório médico, mas, principalmente, pelo relatório psicológico juntado aos autos de origem: como afirmar que não há dano, quando a angústia da autora chegou a tal ponto que ela enfrenta crises de problemas de autoestima decorrentes de suas limitações físicas e das comorbidades que pode vir a desenvolver”
(sic).

Afirma que a probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos juntados e pela narrativa da exordial, os quais atestam a relação estabelecida entre as partes e a negativa da agravada.

Diz que o perigo do dano mostra-se evidente: decorre do seu quadro psicológico atual, muito fragilizado em virtude de a agravante apresentar sentimentos de inferioridade, fragilidade e baixa autoestima, bem como indícios de graves distúrbios psicológicos, caracterizados pela ocorrência de depressão.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo
“para deferir, em sede de tutela provisória recursal, a realização das cirurgias que pleiteia a autora, determinando que o plano réu arque com a cobertura integral das cirurgias e procedimentos apontados pelo laudo médico, quais sejam: - Correção de lipodistrofia braquial crural ou trocantérica – Tratamento de diástase de músculo – Transplante cutâneo autólogo – Abdominoplastia pós-bariátrica – Correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocantérica – Reconstrução de mama com prótese – Mamoplastia em mama oposta com prótese – Correção de assimetria mamária, além de procedimentos e materiais intrínsecos a realização das cirurgias, indicando também 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, sob pena de aplicação da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de eventual não cumprimento voluntário”
.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 288939358).

A almejada tutela recursal foi
deferida

por esta Relatora em 02/06/2025, conforme Id.
290501858.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 288942879).

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 295139883)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que
indeferiu
a pretensão da agravante para que a requerida autorize a continuidade do tratamento de obesidade, realizando o pagamento das cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico especialista.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa
, in verbis:

“(...) Em análise sumária aos autos e documentos que instruem o feito, verifico que a tutela pretendida é a provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC.

O art. 300 do Código de Processo Civil traz os pressupostos necessários para o deferimento da liminar pretendida: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

(...) Deste modo, para o deferimento da tutela, deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora, cumulativamente.

In casu, a autora afirma ter sido submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, oportunidade em que emagreceu 55kg.

Como continuidade ao tratamento da obesidade, os médicos especialistas de sua confiança indicaram os seguintes procedimentos reparadores: Correção de lipodistrofia braquial crural ou trocantérica; Tratamento de diástase de músculo; Transplante cutâneo autólogo; Abdominoplastia pós-bariátrica; Correção de lipodistrofia braquial crural ou trocantérica; Reconstrução de mama com prótese; Mamoplastia em mama oposta com prótese; Correção de assimetria mamária, bem como todos os procedimentos preparatórios e pós-operatórios, procedimentos e materiais intrínsecos a realização dos procedimentos.

Em que pese às alegações contidas na inicial de que as cirurgias reparadoras foram indicadas como continuidade ao tratamento de obesidade pós procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora, há dúvida razoável acerca da natureza eminentemente estética dos procedimentos, o que motivou a ré a não autorizar as cirurgias.

Ademais, embora os relatórios médicos anexados ao Id. 189379404 e 189379405 indique a necessidade de urgência na realização dos procedimentos, nesta análise em que a cognição é feita de modo limitado, inexistem elementos que evidenciem risco eminente à saúde da paciente, devendo ser aguardada dilação probatória para melhor dirimir a questão. (...)

A par disso, indefiro o pedido de tutela de urgência.”
(Id. 193124066 – autos de origem)

Pois bem.
De início ressalto que a questão em debate está relacionada à necessária continuidade de tratamento cirúrgico, estando nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o que foi anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Assim, é cediço que aplica-se ao caso o Tema 1.069 do STJ, que fixou as seguintes teses:

(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Desse modo, registro que a cirurgia de reparação, após a cirurgia bariátrica, deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do tema fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, importante aqui mencionar que no relatório médico de lavra do Dr. Fernando Elias Martins Fonseca, acostado no Id. 189379404 – autos de origem, constou expressamente que:

Relatório Resumido do Caso e Planejamento Cirúrgico com Códigos TUSS

1
. Histórico Clínico e Evolução do Peso
A paciente realizou cirurgia bariátrica (by-pass) há 3 anos, passando de 132 kg para 77 kg, com 1,67 m de altura. Tinha quadro de ganho progressivo de peso a partir dos 7 anos, com diversas tentativas de emagrecimento (incluindo uso de medicamentos) sem sucesso; aos 18 anos pesava 81 kg, chegou a 100 kg e, após o segundo filho (aos 26 anos), atingiu 101 kg, continuando a ganhar peso. Observa-se melhora significativa na qualidade de vida pós-operatória, com redução de sintomas como dor nos joelhos, fadiga nas atividades diárias e melhora da esteatose hepática.

2. Sintomas e Queixas Atuais
Flacidez de pele em diversas regiões: mamas, abdome, dorso, braços e coxas. Incômodo estético, com dificuldade no uso de roupas e constrangimento em relação ao parceiro. Presença de intertrigo nas dobras de pele, além de alterações como diástase e ptose mamária.

3. Impacto na Qualidade de Vida
Apesar dos ganhos na qualidade de vida após a cirurgia bariátrica, as alterações estéticas e funcionais decorrentes da flacidez e excesso de pele comprometem a autoestima e o bem-estar da paciente.

4. Planejamento Cirúrgico Proposto

Primeira Etapa
: Lipo de coxa + Cruroplastia: Procedimentos destinados a melhorar o contorno das coxas e corrigir a flacidez na região inguinal, contribuindo para uma melhor harmonia dos membros inferiores.

Segunda Etapa
: Abdominoplastia + Lipoescultura com Argoplama: Visa a remoção do excesso de pele abdominal, correção da diástase e melhora do contorno corporal geral. A técnica de argoplama pode auxiliar na remodelação da região, proporcionando um resultado mais uniforme.

Terceira Etapa
: Mastopexia: Procedimento indicado para reposicionamento das mamas, corrigindo a ptose e melhorando a estética da região superior do tronco. Códigos TUSS: Primeira Etapa: 30101190 – Correção de lipodistrofia braquial crural ou trocantérica (x2) Segunda Etapa: 31009050 – Tratamento de diástase de músculo 30701015 – Transplante cutâneo autólogo 30101972 – Abdominoplastia pós-bariátrica 30101190 – Correção de lipodistrofia braquial crural ou trocantérica (x2) Terceira Etapa: 30602262 – Reconstrução de mama com prótese 30602173 – Mamoplastia em mama oposta com prótese 30602033 – Correção de assimetria mamária

5. Considerações Finais
A abordagem em etapas permite uma recuperação mais controlada e resultados estéticos e funcionais mais satisfatórios. Cada procedimento foi planejado considerando as queixas específicas da paciente e sua evolução clínica pós-bariátrica, visando restaurar a harmonia corporal, melhorar a autoestima e, consequentemente, a qualidade de
vida
(Id. 189379404 – autos de origem)

Portanto, conforme o tema firmado pelo STJ, acima colacionado, e o vasto entendimento exarado por este Sodalício, de rigor a determinação para que o plano de saúde custeie
TODAS
as etapas cirúrgicas faltantes, descritas no laudo médico de lavra do Dr. Fernando Elias Martins Fonseca, acostado ao Id.
189379404
, bem como todos os tratamentos pós-cirúrgicos que se fizerem necessários, mediante requisição médica, ou, alternativamente custeie o tratamento com o profissional indicado pela agravante.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA –
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA
PÓS
-
BARIÁTRICA
–
NEGATIVA DE COBERTURA – MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgias reparadoras
pós
-
bariátricas
, sob pena de multa diária de R$500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora
pós
-
bariátrica
, indicada por médico assistente, e a legalidade da fixação de multa diária pelo descumprimento da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ veda a limitação do tratamento prescrito pelo médico, ainda que não previsto no rol da ANS.

4. A cirurgia indicada tem caráter reparador e funcional, com comprovação de urgência clínica, afastando o argumento de finalidade estética. Aplicação do Tema 1.069 do STJ.

5. A multa fixada pelo juízo de origem observa os critérios da proporcionalidade e efetividade, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

6. O agravo interno interposto pela parte agravante restou prejudicado em razão da perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É indevida a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora
pós
-
bariátrica
indicada por médico assistente, por se tratar de etapa complementar ao tratamento da obesidade mórbida.
2. A multa diária fixada em tutela de urgência somente deve ser revista se demonstrada sua desproporcionalidade ou inadequação”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, arts. 300, 932, III, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AI nº 1013602-92.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022, DJE 16.11.2022.”

(N.U 1003249-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
DERMOLIPECTOMIA
ABDOMINAL PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO. PRESENÇA DE INDICAÇÃO CLÍNICA. ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização do procedimento cirúrgico de
dermolipectomia
abdominal, prescrito por médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura do procedimento de
dermolipectomia
abdominal pelo plano de saúde, à luz do caráter funcional da cirurgia e da prescrição médica.

III. Razões de decidir

O relatório médico aponta a necessidade da cirurgia, diante da flacidez cutânea, da diástase dos músculos abdominais e da hérnia umbilical, após perda ponderal relevante.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos essenciais à saúde do beneficiário, quando indicados por profissional habilitado. A cláusula que exclui a cobertura sem considerar a natureza funcional ou reparadora do procedimento é nula, nos termos do CDC. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela antecipada, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde da beneficiária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de cirurgia plástica reparadora indicada por profissional médico, quando necessária à saúde e recuperação do paciente. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamentos prescritos clinicamente
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CDC, arts. 6º, 47 e 51; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §4º, 14 e 35-F.

Jurisprudência relevante citada: TJMT RAC 0152761-82.2013.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 09.07.2014”

(N.U 1008047-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

Em que pese o argumento da agravada quanto à ausência de urgência, os elementos colacionados nos autos, em especial os laudos médicos e psicológicos da paciente, demonstram claramente que a demora na realização dos procedimentos pode acarretar danos graves, inclusive permanentes.

Trata-se de um quadro clínico que extrapola o mero desconforto ou insatisfação estética, sendo manifestamente incompatível com uma leitura restritiva do direito à saúde e à integridade psicofísica da paciente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a requerida/agravada proceda com o fornecimento, em sua rede credenciada e na falta desta com o custeio particular, dos procedimentos cirúrgicos de cunho reparatório, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários aos procedimentos, conforme solicitação médica, no prazo de 5 (cinco) dias de sua intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025